Tribunal: TJBA
Processo: 8066237-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066237-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: YARA MARIA SANT ANNA NAVEGANTES FERREIRA

Advogado(s)
:
ROBERTA SOBRAL VARJAO

AGRAVADO: HELDER FRANCISCO PIMENTEL DE SANT ANNA

Advogado(s)
:
MANUELLA DE SANT ANNA MONTAL, RAFAEL DE SANTANNA MONTAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ART. 617 DO CPC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS SUBJETIVOS INIDÔNEOS PARA AFASTAR HERDEIRO LEGITIMADO DA INVENTARIANÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A nomeação de inventariante deve observar a ordem legal prevista no art. 617 do CPC, que privilegia o herdeiro na posse e administração dos bens. A preterição da agravante, com fundamento em critérios subjetivos e não demonstrada sua inidoneidade para o exercício do encargo, viola a legalidade e a impessoalidade que regem o processo sucessório. A existência de dissensos familiares não autoriza o afastamento da ordem de preferência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 8066237-88.2025.8.05.0000
, em que são agravante e agravado, respectivamente,
YARA MARIA
SANT’ANNA
NAVEGANTES FERREIRA
e
HELDER FRANCISCO PIMENTEL DE
SANT’ANNA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER
E
DAR

PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça

02